Tribunal: STF
Processo: HC 265365
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emanuel Henrique Gomes Lourenco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso de pessoas, sendo decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na preservação da instrução criminal. 



    O impetrante, em síntese, pretende “a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão recorrida, “os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo certo que a aparente reiteração, depois da concessão da liberdade provisória, sinaliza a insuficiência de medidas cautelares menos onerosas”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente